Tribunal: TJDFT
Processo: 0002291-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BEM IMÓVEL ARROLADO NO INVENTÁRIO. BEM DO ESPÓLIO. POSSE EXCLUSIVA DO HERDEIRO INVENTARIANTE. DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. DESPESAS NECESSÁRIAS OU ÚTEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. POSTULAÇÃO DE DIREITO PRÓPRIO QUE NÃO APROVEITA O INVENTÁRIO. CUSTEIO DO CONTRATANTE.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou satisfatórias as contas apresentadas pela inventariante, sem, contudo, reconhecer qualquer crédito em seu favor.

2. A apelação impugna de forma satisfatória os fundamentos da r. sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.

3. Não tendo a sentença reconhecido qualquer crédito em favor da autora e não sofrendo os herdeiros ou o espólio condenação, ausente o ineteresse recursal dos herdeiros.

4. Se a herdeira/inventariante ocupou o imóvel de forma exclusiva, sem pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional correspondente à fração de cada um, deve suportar as despesas incidentes sobre o referido bem, tais como tributos, faturas de energia elétrica e demais despesas realizadas para a conservação do imóvel que ocupa com exclusividade.

5. Segundo se pode extrair do artigo 2.020 do Código de Processo Civil e artigo 619 do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso analisado, não há como se afirmar que as despesas feitas são, de fato, necessárias ou úteis, muito menos que tenha havido autorização judicial e concordâncias dos demais herdeiros.

6. Não formulado na petição e emendas pedido para ressarcimento dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, dele não se conhece nesta instância recursal, sob pena de afronta ao princípio da congruência (artigo 492 do Código de Processo Civil), à garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

7. Quanto às despesas com animais, por ocasião da apresentação das primeiras declarações, de modo que ou foram omitidos naqueles autos, ou se tratam de investimentos da própria autora. Assim, considerando que nenhum herdeiro vindicou tais bens, forçoso considerar tratar-se de animais explorados exclusivamente pela autora, cujas despesas devem ser por ela arcadas.

7. Por fim, não pode ser apreciado nesta instância recursal o pleito para ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, porquanto tal pedido não constou na petição inicial e emendas. De todo modo, a despesa com contratação de Advogado para deduzir pedido de ressarcimento por despesas efetuadas em bem do espólio, deve ser arcada pelo herdeiro contratante, ainda que seja o inventariante, pois o pedido, se deferido, aproveita somente a este e não ao espólio.

8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação dos réus não conhecida por falta de interesse recursal.